Tribunal: STF
Processo: ARE 1491143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 



    APLICAÇÃO DO CDC, EM ESPECIAL DO ART. 14, § 4º. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO QUE É, EM REGRA, SUBJETIVA. CONTRATO FIRMADO COM O PACIENTE QUE ESTABELECE, COMUMENTE, UMA OBRIGAÇÃO DE MEIO. OCORRE QUE, EM SE TRATANDO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS, A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA VEM SENDO CONSIDERADA DE RESULTADO, JÁ QUE, EM TAIS CASOS, O PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPROMETE-SE EM PROPICIAR AO PACIENTE O RESULTADO POR ELE ESPERADO. RESPONSABILIDADE QUE CONTINUA SENDO SUBJETIVA, HAVENDO, PORÉM, PRESUNÇÃO DE CULPA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, JÁ QUE O PACIENTE É HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE NO QUE TANGE À TÉCNICA APLICADA E AOS CONHECIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS, CABENDO AO PROFISSIONAL, PORTANTO, AFASTAR ESSA PRESUNÇÃO POR MEIO DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO CAPAZ DE EXIMIR O SEU DEVER DE INDENIZAR.



    NO TOCANTE À CLÍNICA (PESSOA JURÍDICA), SABE-SE QUE A SUA RESPONSABILIDADE É DE NATUREZA OBJETIVA, O QUE NÃO DISPENSA A PROVA DA CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O ATENDIMENTO.



    RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O DEMANDANTE CONTRATOU UM PROCEDIMENTO ELETIVO (ESTÉTICO) A LASER PARA REMOÇÃO DE TATUAGENS EM SEUS BRAÇOS, COM MÉDICO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA APELADA.



    ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIALMENTE DO LAUDO PERICIAL. EXPERT JUDICIAL QUE POSSUI O DISTANCIAMENTO ADEQUADO PARA DISCERNIR, COM MAIOR ACURÁCIA, ACERCA DA TÉCNICA UTILIZADA NO PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DAS TATUAGENS NOS BRAÇOS DO AUTOR E DA POSSIBILIDADE DE INTERCORRÊNCIAS. 



    FUNDAMENTAÇÃO PERICIAL EXISTENTE SUFICIENTE A FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR PELA AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA DA CLÍNICA RÉ NO ATENDIMENTO DO AUTOR OU DO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTRATADO POR NÃO SE TER ATINGIDO O RESULTADO ESPERADO PELO DEMANDANTE. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE ACORDO COM O ESTADO ATUAL DA CIÊNCIA MÉDICA. AUTOR QUE FOI ALERTADO SOBRE EVENTUAIS COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO EXIGIDO. 



    APÓS O SURGIMENTO DE MARCAS INDESEJADAS, FOI FEITO TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA TENTAR AMENIZAR AS CICATRIZES. E, EM QUE PESE A OCORRÊNCIA DE INFELIZES REAÇÕES ADVERSAS DO ORGANISMO DO DEMANDANTE ADVINDAS DO PROCEDIMENTO, TEM-SE QUE A INSATISFAÇÃO DAÍ DECORRENTE ADVEIO NÃO DE UMA EXPECTATIVA GERADA PELO MÉDICO, MAS SIM DE INCONFORMIDADE PESSOAL, AVESSA À POSSIBILIDADE TÉCNICA DE MELHORIA DA REGIÃO.



    INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL. DESCONTENTAMENTO DA PACIENTE COM O RESULTADO DO PROCEDIMENTO ESTÉTICO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO NCPC. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . UNÂNIME.



    - Embora não se desconsidere a frustração do demandante pelo não atingimento do resultado pretendido, não ficou demonstrada a falha na execução do serviço prestado pelas partes requeridas, mas, diversamente, restou comprovado que não houve culpa na atuação do médico preposto da clínica, mormente quando se sabe que o próprio tratamento estético sofre interferência de diversos fatores e depende do grau de resposta de cada indivíduo, tornando praticamente impossível garantir o sucesso do procedimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente